Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMINHAL. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
2. No caso, restou demonstrada a dispensabilidade da prova oral para o deslinde da demanda, suficientemente elucidada pelos elementos colacionados aos autos, sendo inviável reconhecer a existência de cerceamento ao direito de defesa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.